Tribunal: TJDFT
Processo: 0736501-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIMES SEXUAIS E CONTRA A HONRA. VÍTIMA CRIANÇA E SUA MÃE. CONTEXTO FORA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM (JUÍZO SUSCITANTE).
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado pela 3a Vara Criminal de Ceilândia em face do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, nos autos de inquérito policial que apura crimes sexuais e contra a honra praticados contra criança de 6 anos, fora do contexto de violência doméstica e familiar, sem notícia de oferta ou recebimento de denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar crimes contra a honra e crimes sexuais praticados contra criança fora do contexto de violência doméstica e familiar, à luz das normas vigentes e da Resolução no 01/2024 do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Resolução no 01/2024 do TJDFT delimita a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente aos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, conforme art. 2o, inciso I, direcionando os demais crimes para as Varas Criminais comuns.
A legislação aplicável, como a Lei no 13.431/2017, estabelece parâmetros para a proteção de crianças e adolescentes, mas não confere competência automática às varas especializadas em violência doméstica para delitos fora desse contexto.
O precedente do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp no 2.099.532/RJ) reconhece a competência preferencial das varas especializadas e subsidiariamente dos juizados de violência doméstica apenas para casos que envolvam tal tipo de violência.
Os crimes de injúria e de natureza sexual praticados fora do ambiente doméstico e familiar devem ser processados pela vara criminal comum, conforme organização jurisdicional fixada pelo TJDFT, para resguardar a eficiência do sistema de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido para DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia (juízo suscitante).
Tese de julgamento:
A Resolução no 01/2024 do TJDFT define que apenas crimes no contexto de violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes são de competência da vara especializada em violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente.
Os crimes cometidos contra criança, fora desse contexto, são de competência das varas criminais comuns.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 96, I, "a"; Lei no 13.431/2017, art. 23; Resolução no 01/2024-TJDFT, art. 2o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.10.2022; TJDFT, CJ no 0735903-49.2024.8.07.0000, rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos.